Tribunal: TJES
Processo: 5027014-27.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027014-27.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: DEVAIR CORREIA DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5027014-27.2024.8.08.0035
RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.
RECORRIDO:
DEVAIR CORREIA DA SILVA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. PRÁTICA ABUSIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES ATÉ 15/12/2021 E EM DOBRO APÓS ESSA DATA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco BMG S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Devair Correia da Silva, declarando a inexistência dos débitos decorrentes do contrato impugnado, determinando a restituição simples dos valores descontados antes de 15/12/2021 e em dobro após essa data, bem como condenando ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00.

2. Da análise do conjunto probatório, constata-se que a instituição financeira não logrou êxito em comprovar que prestou informações claras e suficientes acerca da contratação de cartão de crédito consignado, modalidade sabidamente mais onerosa e prejudicial ao consumidor, especialmente por impor endividamento indefinido. A ausência de ciência inequívoca quanto à modalidade contratada e o vício de consentimento configuram prática abusiva, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

3. A repetição do indébito, fixada de forma simples em relação aos descontos anteriores a 15/12/2021 e em dobro após essa data, encontra respaldo na jurisprudência consolidada, em especial quando constatada violação à boa-fé objetiva. Quanto ao pleito indenizatório, a manutenção de descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, configura abalo moral indenizável, razão pela qual se mostra adequada a fixação do quantum compensatório em R$ 5.000,00, quantia compatível com precedentes desta Turma Recursal em casos análogos.

4. Por fim, correta a sentença ao determinar a devolução, pela parte autora, de valores eventualmente creditados em sua conta pela instituição financeira, admitida a compensação na forma do art. 368 do Código Civil, evitando-se enriquecimento sem causa.

5. Diante de tais considerações, não há qualquer elemento que autorize a reforma da sentença, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)